Tribunal: STJ
Processo: 0013713-88.2020.8.16.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780500 - PR (2024/0401955-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO - PR020340
BRUNO GALOPPINI FELIX - PR046981
AMANDA CRISTHINA FLACH - PR074283
JOÃO VITOR RIBATSKI - PR062370
AGRAVADO
: FABIO CESAR PRIETO VIEIRA
AGRAVADO
: JESSICA JULIANA DE SOUZA PRIETO VIEIRA
ADVOGADO
: SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - PR034882
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BDI.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alegada violação da Lei Federal n. 11.977/2009 não é passível de
conhecimento, porquanto não houve a indicação clara e específica de
qual dispositivo legal teria sido infringido, o que inviabiliza a exata
compreensão da controvérsia e atrai, portanto, a incidência da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a manifesta deficiência de
fundamentação recursal.
2. A alteração do entendimento exarado pelo acórdão recorrido no que
concerne à inclusão do Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) na
indenização por danos materiais, bem como a reanálise da ocorrência e
da presunção de dano moral em casos de vícios construtivos,
Documento eletrônico VDA51604636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7818bb9f-beef-40e9-ab4f-f057a82030dd

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do óbice
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a existência de
similitude fática entre os casos confrontados e a realização de cotejo
analítico pormenorizado, requisitos que não foram devidamente
preenchidos pela parte recorrente, especialmente quando a verificação
da divergência demandaria o reexame de fatos e provas, atraindo,
igualmente, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51604636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7818bb9f-beef-40e9-ab4f-f057a82030dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780500 - PR (2024/0401955-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO - PR020340
BRUNO GALOPPINI FELIX - PR046981
AMANDA CRISTHINA FLACH - PR074283
JOÃO VITOR RIBATSKI - PR062370
AGRAVADO
: FABIO CESAR PRIETO VIEIRA
AGRAVADO
: JESSICA JULIANA DE SOUZA PRIETO VIEIRA
ADVOGADO
: SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - PR034882
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BDI.
INAPLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alegada violação da Lei Federal n. 11.977/2009 não é passível de
conhecimento, porquanto não houve a indicação clara e específica de
qual dispositivo legal teria sido infringido, o que inviabiliza a exata
compreensão da controvérsia e atrai, portanto, a incidência da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a manifesta deficiência de
fundamentação recursal.
2. A alteração do entendimento exarado pelo acórdão recorrido no
que concerne à inclusão do Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) na
indenização por danos materiais, bem como a reanálise da ocorrência
e da presunção de dano moral em casos de vícios construtivos,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do óbice
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a existência
de similitude fática entre os casos confrontados e a realização de
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

cotejo analítico pormenorizado, requisitos que não foram devidamente
preenchidos pela parte recorrente, especialmente quando a
verificação da divergência demandaria o reexame de fatos e provas,
atraindo, igualmente, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PRESTES
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (PRESTES), contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:
DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA (Art. 110, inciso
VIII, alínea “a” do RITJPR). CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TEORIA “DUTY TO MITIGATE THE LOSS”
AFASTADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS QUE EXCLUIU AVARIAS DECORRENTES
DE
AUSÊNCIA
DE
MANUTENÇÃO.
DANOS
MORAIS
DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO
FIXADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO PARA 15%. APELAÇÕES.
Indenização por danos materiais restrita aos vícios de origem
construtiva.
A indenização a título de reparação por danos morais pela falha na
prestação do serviço é devida (inteligência do art. 20 do CDC).
Honorários advocatícios majorados.
APELAÇÃO 01 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO 02 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (e-STJ, fls. 618-627)

Embargos de declaração de PRESTES foram rejeitados (e-STJ, fls. 651-
657).
Nas razões do agravo, PRESTES apontou ( ) inaplicabilidade da Súmula
1
284/STF, argumentando que o recurso especial indicou de forma clara a violação à Lei
Federal n. 11.977/2009, que rege o Programa Minha Casa Minha Vida, e que a decisão
recorrida afastou a aplicação dessa legislação; ( ) a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
2
sustentando que o recurso especial não busca reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido; ( ) a demonstração
3
de dissídio jurisprudencial, com a devida comprovação analítica, quanto à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor em contratos vinculados ao Programa Minha Casa
Minha Vida e à necessidade de comprovação de danos morais em casos de vícios
construtivos.
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

Houve apresentação de contraminuta por FABIO CESAR PRIETO VIEIRA e
JESSICA JULIANA DE SOUZA (FABIO e JESSICA) defendendo que o agravo não
merece provimento, pois o recurso especial não preenche os requisitos de
admissibilidade, sendo inviável o reexame de provas (Súmula 7/STJ) e ausente o
prequestionamento de dispositivos legais (Súmula 211/STJ) (e-STJ, fls. 737-744).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece ser conhecido.

Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação
indenizatória proposta por FABIO e JESSICA em face de PRESTES, em razão de
vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha
Vida. Os autores pleitearam indenização por danos materiais e morais, alegando que
os defeitos comprometeram a habitabilidade do imóvel e geraram transtornos
significativos.
O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais,
excluindo avarias decorrentes de falta de manutenção, e fixando honorários
advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
Em sede de apelação, o TJPR reformou parcialmente a sentença,
reconhecendo a ocorrência de danos morais e fixando a indenização em R$ 5.000,00
para cada autor, além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da condenação.
A construtora interpôs recurso especial, alegando, entre outros pontos, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a ausência de
comprovação de danos morais e a impossibilidade de inclusão do BDI na indenização.

( ) Da incidência da Súmula n. 7/STJ
1
Nas razões de seu apelo nobre, PRESTES sustentou que a inclusão do BDI
(Benefícios e Despesas Indiretas) na indenização por danos materiais configura dano
futuro e hipotético, não condizente com a extensão do dano efetivamente comprovado
nos autos, o que violaria o disposto no art. 944 do Código Civil. Argumentou, ainda,
que a perícia realizada tinha o objetivo exclusivo de atribuir valor indenizatório, e não
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

de cotação para a realização de obras, de modo que a aplicação do BDI seria
inadequada.
Além disso, alegou a ausência de comprovação de danos morais,
defendendo que ele não pode ser presumido em casos de vícios construtivos, e que
não haveria, no caso, transtorno psíquico ou desgaste emocional suficientemente
grave a ponto de ultrapassar o mero aborrecimento.
O TJPR, ao analisar as apelações, reconheceu a ocorrência de danos
morais e a pertinência da inclusão do BDI na indenização por danos materiais,
conforme se depreende dos seguintes trechos do acórdão recorrido:
O caso em apreço diz respeito à violação do dever de adequação, já
que os vícios construtivos tornam impróprio o serviço, nos termos do
art. 20, §2o, do CDC “São impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem
como aqueles que não atendam as normas regulamentares de
prestabilidade.”
Assim, constatados os vícios de origem construtiva, resta configurada
a responsabilidade da parte requerida para reparar os danos
decorrentes, vez que houve falha na prestação do serviço (art. 20,
CDC).
Partindo se desta premissa, a reparação por danos morais é cabível
vez que houve falha na prestação do serviço, que gerou danos que
ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Senão vejamos.
A frustração em razão da existência de vícios no imóvel gera desgaste
emocional significante, seja porque há comprometimento da rotina dos
moradores em razão dos reparos que precisam ser feitos, seja porque
há um sentimento de impotência do consumidor frente ao construtor.
Portanto, a falha na prestação do serviço caracteriza violação ao
direito do consumidor, e, consequentemente, torna cabível
indenização por danos morais.
[...]
No que se refere ao quantum indenizatório, o arbitramento deste deve
considerar a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como o caráter
dúplice da reparação, o qual consiste em propiciar uma compensação
razoável à vítima e a coibir o ofensor, com o intuito de desestimulá lo a
reincidir na prática do ilícito.
Assim, levando se em conta a situação concreta, bem como os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
capacidade
econômica das partes, além dos precedentes deste Tribunal de
Justiça, entendo por bem em fixar a indenização no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora.
[...]
Pois bem. No que tange aos danos materiais constatados, na
sentença o magistrado declarou, com fundamento na análise
probatória, que os vícios do imóvel que ensejaram a indenização por
danos materiais eram de origem estrutural /construtiva (mov. 195.1)
[...].
Ocorre que, ainda que os problemas específicos listados na resposta
do quesito 6 tenham sido atribuídos à falta de manutenção periódica
no imóvel, tampouco prospera a pretensão recursal neste ponto, seja
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

porque foram constatadas 6 (seis) inconformidades no bem (descritas
ao item 8.1, alínea “a” do referido laudo), todas de origem construtiva –
o que, por si só, configura a responsabilidade da parte requerida por
reparar os danos decorrentes, haja vista a falha na prestação do
serviço (art. 20, CDC) –, seja porque na sentença considerou se o
valor apresentado pelo perito, o qual expressamente excluiu os custos
com avarias de outra origem (mov. 127.1, fl. 29) (e-STJ, fls. 621-625)

Como se vê, o Tribunal estadual, com base na análise exaustiva do laudo
pericial e das circunstâncias fáticas, concluiu pela existência de vícios construtivos de
origem estrutural, os quais impõem a responsabilidade da construtora, e que o quantum
indenizatório por danos materiais foi calculado com base em critérios técnicos, já com
a exclusão de avarias decorrentes de falta de manutenção.
Da mesma forma, a decisão sobre a existência e a presunção do dano moral
não se deu de forma automática ou genérica, mas fundamentada na frustração da
legítima expectativa dos adquirentes e no desgaste emocional decorrente dos reparos
necessários, conforme os delineamentos fáticos do caso concreto.
Para infirmar tais conclusões, seria inevitável o reexame do conjunto
probatório, especialmente da perícia técnica e das demais provas que levaram o TJPR
a formar seu convencimento.
A mera qualificação de uma conduta ou de um dano como hipotético ou não
presumível, quando o Tribunal estadual já o considerou devidamente comprovado ou
decorrente de falha na prestação do serviço com base em provas concretas, implica,
em essência, o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso
especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REVISÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
[...]
3. Desse modo, tendo o acórdão recorrido reconhecido, com base no
conjunto fático-probatório dos autos, a inexistência de situação apta a
ensejar o reconhecimento de dano moral, revela-se inviável o
conhecimento do recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7
/STJ, uma vez que a pretensão recursal demandaria reexame de
matéria de fato para eventual acolhimento da tese de minoração.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
"a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.220.128/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO
SENTIMENTAL. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL DA VÍTIMA. DÍVIDAS
CONTRAÍDAS QUE POSSUEM RELAÇÃO DIRETA COM A
RELAÇÃO AFETIVA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS
MATERIAIS E DANOS MORAIS COMPROVADOS.
1. O denominado estelionato sentimental ocorre com a simulação de
relação afetiva, em que uma das partes, valendo-se da vulnerabilidade
emocional da outra, busca obter ganhos financeiros.
2. Nessas hipóteses, o ato ilícito se consubstancia na conduta de má-
fé com o objetivo de ludibriar o(a) parceiro(a) e obter vantagens
patrimoniais da relação amorosa.
3. Tendo o Tribunal de origem reconhecido os elementos necessários
para a configuração do estelionato amoroso e, consequentemente, do
ato ilícito, não há como rever tais conclusões em sede de recurso
especial, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
(REsp n. 2.208.310/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
6. Os danos morais e estéticos foram devidamente comprovados por
meio do laudo pericial, não comportando revisão, sob pena de afronta
à Súmula n. 7 do STJ.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos
foi
considerado
moderado
e
proporcional,
não
havendo
enriquecimento indevido da vítima.
(AgInt no AREsp n. 1.954.968/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
15/5/2025
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto a estes pontos.

( ) Da incidência da súmula n. 284 do STF, por analogia
2
A recorrente PRESTES sustentou que a decisão recorrida negou vigência à
Lei Federal n. 11.977/2009, argumentando que o Programa Minha Casa Minha Vida
não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor.
A inadmissibilidade do recurso especial pelo TJPR, neste ponto,
fundamentou-se na incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, ao
constatar que não houve a indicação clara de qual dispositivo da Lei n. 11.977/2009
teria sido infringido, nem de que forma teria ocorrido a suposta violação, tornando a
fundamentação deficiente (e-STJ, fl. 722).
PRESTES, em seu agravo, rebateu tal entendimento, asseverando que a
violação se deu à Lei n. 11.977/2009 como um todo, uma vez que a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor afastou integralmente a legislação específica do
programa social.
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

Contudo, a argumentação apresentada pela recorrente, embora busque
contornar a exigência, não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
Para a admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional, é imprescindível que o recorrente aponte de forma precisa o dispositivo
legal que considera violado, demonstrando como e por que o acórdão recorrido o teria
contrariado ou negado vigência.
A mera alegação de que a Lei n. 11.977/2009, em sua totalidade, foi
afastada pela aplicação de outra norma não supre a exigência de especificação. É
dever da parte recorrente indicar o artigo, parágrafo ou inciso que, em sua
interpretação, foi malferido pela decisão recorrido, permitindo, assim, a exata
compreensão da controvérsia federal. A ausência de tal indicação específica impede o
exame da matéria de fundo, configurando deficiência na fundamentação recursal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a
deficiência na fundamentação do recurso especial, consubstanciada na ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, ou na exposição genérica da violação,
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284 DO STF, 83 E 182 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial por fundamentação deficiente, ausência
de impugnação específica e inadmissibilidade de exame de matéria
constitucional, além da incidência das Súmulas 284 do STF, 83 e 182
do STJ. O recurso especial discutia suposta violação ao art. 1.022 do
CPC/2015, além de outros dispositivos infraconstitucionais com
conteúdo constitucional, sem, contudo, impugnar de forma clara os
fundamentos do acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial; (ii) verificar se houve
deficiência
na
fundamentação
recursal,
ausência
de
prequestionamento e inovação recursal, a justificar a inadmissibilidade
do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação específica dos incisos supostamente
violados do art. 1.022 do CPC/2015 caracteriza fundamentação
deficiente, ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. A falta de prequestionamento da matéria pela instância ordinária
também obsta o conhecimento do recurso especial, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se
conhece do agravo interno, conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e
Súmula 182 do STJ.
6. Além disso, a decisão recorrida encontra-se alinhada à
jurisprudência consolidada desta Corte, o que atrai a aplicação da
Súmula 83 do STJ.
7. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata, de
modo claro e específico, todos os fundamentos autônomos da decisão
impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou reprodução
dos argumentos anteriores. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.836.535/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
13/6/2025

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE CREDOR
TRABALHISTA E ADVOGADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO
1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade concorrente do
credor e do advogado para a habilitação de honorários advocatícios
contratuais em recuperação judicial, desde que tais honorários tenham
sido estabelecidos em acordo judicial, dispensando-se incidente
autônomo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar,
equiparando-se aos créditos trabalhistas para fins de habilitação
(REsp n. 1.152.218/RS e AgInt no REsp n. 1.582.186/RS).
3. A recorrente não observou o princípio da dialeticidade, pois limitou-
se a reiterar argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo na
espécie, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.922.993/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025

Portanto, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

( ) Da alegação de dissídio jurisprudencial
3
Em seu apelo nobre, PRESTES buscou demonstrar dissídio jurisprudencial
quanto à aplicação do CDC em contratos vinculados ao Programa Minha Casa Minha
Vida e à necessidade de comprovação de danos morais em casos de vícios
construtivos.
Para a correta configuração do dissídio jurisprudencial, nos termos do art.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e art. 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a comprovação e demonstração da
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

divergência, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
Assim, a simples transcrição de ementas ou a referência a precedentes sem
o necessário cotejo analítico e sem a demonstração da similitude fática não são
suficientes.
No presente caso, as teses sobre as quais PRESTES buscou o dissídio
(aplicabilidade do CDC e presunção de danos morais) estão intrinsecamente ligadas à
moldura fática e probatória delineada pelo Tribunal estadual. Para que se pudesse
verificar a similitude fática alegada e, consequentemente, a divergência de
interpretações, seria necessário o revolvimento do acervo probatório de ambos os
julgados confrontados, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a ausência de indicação precisa do dispositivo legal violado,
conforme analisado no tópico anterior, prejudica a própria demonstração do dissídio,
uma vez que não se consegue identificar a tese jurídica divergente em sua plenitude.
A propósito, vejam-se os precedentes desta Corte:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]5. Não demonstrada similitude fática entre os arestos confrontados,
inviabilizado o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
6. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve utilização de
recursos manifestamente protelatórios pela parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do quantum indenizatório por danos
morais é possível apenas em casos de manifesta excessividade ou
irrisoriedade. 2. O reexame do valor indenizatório pelo STJ é inviável
quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de similitude fática entre acórdãos
inviabiliza o conhecimento do dissídio jurisprudencial. 4. A litigância de
má-fé não se configura na ausência de recursos manifestamente
protelatórios."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; CPC, art. 533, §
1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.400
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.086/RJ, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.6.2022.
(AgInt no AREsp n. 2.755.614/BA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
E
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR.
ROL
DA
ANS.
OMISSÃO
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

INEXISTENTE.
SÚMULAS
7
E
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAM ENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelo
art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de
cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados confrontados.
7. Ausente o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF. A oposição de
embargos de declaração, por si só, não supre tal requisito (AgInt no
REsp n. 1.815.548/AM, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
).
7/5/2020
8. Inviável o conhecimento do recurso especial diante da conjugação
dos óbices previstos nas Súmulas 5, 7 e 83/STJ, bem como da
ausência de prequestionamento da matéria legal alegadamente
violada. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.
(AREsp n. 2.925.582/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO
COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte firmada no sentido de que a garantia da impenhorabilidade
somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40
(quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em
caderneta de poupança. No entanto, essa garantia pode ser
relativizada quando a medida de penhora judicial atingir dinheiro
mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a
impenhorabilidade alegada diante da ausência de demonstração nos
autos de que o bloqueio do numerário afetará a subsistência da
executada e de sua família, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência
da Súmula no 7/STJ.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.853.114/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

Portanto, o recurso também não merece que dele se conheça quanto ao
ponto.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de FABIO e JESSICA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51362344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:36
Código de Controle do Documento: 6e934ccc-549b-4991-8e14-7ed7904f121d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.780.500 / PR
Número Registro: 2024/0401955-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112313120248160044 00137138820208160044 112313120248160044 137138820208160044
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO - PR020340
BRUNO GALOPPINI FELIX - PR046981
JOÃO VITOR RIBATSKI - PR062370
AMANDA CRISTHINA FLACH - PR074283
AGRAVADO
: FABIO CESAR PRIETO VIEIRA
AGRAVADO
: JESSICA JULIANA DE SOUZA PRIETO VIEIRA
ADVOGADO
: SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - PR034882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51584630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: f63e8478-6344-4da7-ac26-056686eb1d5d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: f63e8478-6344-4da7-ac26-056686eb1d5d